Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-46.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707031-46.2023.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILZA RODRIGUES APELADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E S P A C H O NILZA RODRIGUES interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão de ID 59112991 que indeferiu a liminar. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator